Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702241-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JULIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 43134261, a Defensoria Pública informa o falecimento do agravante. A demanda é de natureza personalíssima, pelo que o falecimento do agravante implica perda superveniente do objeto do recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w